Tribunal: TJDFT
Processo: 0729390-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0729390-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DIB SANTIAGO FRANCISS e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de superpreferência acostado no ID 25957113/25957115, intime-se o(a) credor(a) DIB SANTIAGO FRANCISS para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos: a) documento(s) no qual seja possível verificar o número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF; b) juntar aos autos original ou cópia autenticada de atestado médico atualizado com o nome e especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), porquanto os diagnósticos apresentados não constam da legislação pertinente para concessão da preferência constitucional. Alternativamente, apresentar laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência. 2. Cumprida as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac